Tribunal: TJDFT
Processo: 0749364-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. CUMPRIMENTO COM URGÊNCIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, julga-se prejudicado o agravo interposto contra a decisão que se limitou a indeferir a liminar no agravo de instrumento, notadamente por este já se encontrar pronto para imediato julgamento pelo colegiado;

2. O prazo para cumprimento de mandados pelo Oficial de Justiça, nos casos de citação, segundo inteligência do art. 334 do CPC é de 20 (vinte) dias, sendo certo que a determinação para cumprimento em prazo menor deve ter por fundamento situações concretas de urgência, como nos casos de perecimento de direito.

3. Tratando-se de mandado de penhora e avaliação, muito embora não se afaste a possibilidade de seu cumprimento imediato, é necessária a demonstração efetiva de urgência, mormente nos casos em que há comprovada dilapidação de seu patrimônio pelo devedor, o que não é o caso dos autos.

4. Recurso conhecido e não provido.